Tribunal: TJDFT
Processo: 0725269-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-02-09
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. DETERMINAÇÃO DE EMENDA. INSATISFATÓRIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de apelação interposta em face de sentença que, nos autos da execução, indeferiu a petição inicial, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil, e julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC.
2. Cediço que, nos termos do art. 784, VIII, da Lei Processual Civil, o crédito, documentalmente comprovado, decorrente de aluguel de imóvel e dos encargos acessórios, pode ser exigido por meio de execução de título extrajudicial, desde que o título seja líquido, certo e exigível (arts.783 e 786, CPC).
3. Intimada a parte credora a emendar a inicial para juntar aos autos comprovante de pagamento das despesas locatícias cobradas nos autos da execução, ou para decotar o valor cuja comprovação não foi feita, e não o fazendo, correta a sentença que indefere a petição inicial.
4. Recurso conhecido e desprovido.